Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723384-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO, ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE APELADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator